Tribunal: TCU
Processo: 007.964/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia de possíveis irregularidades relacionadas a processo administrativo de regulação que trata de proposta de medida regulatória dos denominados Dispositivos Eletrônicos para Fumar (DEFs).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades relacionadas ao Processo Administrativo de Regulação (PAR) 25351.911221/2019-74 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que trata da proposta de medida regulatória dos denominados Dispositivos Eletrônicos para Fumar (DEFs), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer do presente feito como denúncia, por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RITCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; 9.2. determinar o arquivamento do processo com fundamento no parágrafo único do art. 235 do RITCU e no art. 105 da Resolução TCU 259/2014; e 9.3. dar ciência desta deliberação à denunciante e aos demais interessados.